Tribunal: STF
Processo: RE 428863
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. PREQUESTIONAMENTO. CRIME CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.



     A matéria constitucional está devidamente prequestionada.



    Esta Corte firmou o entendimento de que a competência para julgar os crimes contra a organização do trabalho é da Justiça Federal. 



    Agravo a que se nega provimento.